Tribunal: CARF
Processo: 10280.723094/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.723094/2020-03
ACÓRDÃO
2302-004.189 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE PEDIATRIA CLÍNICA DO AMAZONAS S/S LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SÓCIO QUOTISTA.
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, vincula-se à
Previdência Social como segurado obrigatório na condição de contribuinte
individual. O sócio quotista que recebe remuneração decorrente de seu
trabalho prestado para empresa da qual é sócio vincula-se como segurado
obrigatório da Previdência Social na condição de contribuinte individual em
relação a tais rendimentos.
SOCIEDADE SIMPLES. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS
SÓCIOS. VERDADE MATERIAL.
Demonstrado que o contrato social não faz distinção entre sócios quotistas
e de serviços, bem como prevê o pagamento de pró-labore para aqueles
sócios que prestam serviços para a empresa, é cabível concluir que a
escrituração contábil da pessoa jurídica fiscalizada não reflete a realização
de uma distribuição regular de lucros, mas sim a remuneração por serviços
prestados pelos profissionais a ela vinculados, de maneira a tornar-se
exigível a contribuição previdenciária patronal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 3333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.189 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723094/2020-03
2
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 108-014.691
julgado pela 26a Turma de Julgamento da DRJ/08, na qual os membros daquele colegiado, por
unanimidade de votos, julgaram improcedentes a impugnação.
O processo em análise trata Auto de Infração relativo à Contribuição Previdenciária
patronal do período de 01/01/2016 a 31/12/2017, resultante da constatação da existência de
pagamento de remuneração a contribuintes individuais que lhes prestaram serviços e não foram
oferecidos à tributação
Por bem descrever os fatos, adoto trechos do relatório da DRJ que assim os relatou
(e-fls. 3261-3272):
Relatório
(...)
Do Relatório Fiscal
A Auditoria informa que a empresa fiscalizada se trata de pessoa jurídica de
direito privado constituída inicialmente sob a forma de cooperativa, com
transformação da natureza jurídica para Sociedade Simples Ltda, conforme
alterações contratuais e registros pertinentes. A empresa tem como atividade
econômica principal a “atividade médica ambulatorial restrita a consultas”,
consoante enquadramento no Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE
Fiscal) 86.30-5-03.
Aduz que os fatos geradores da contribuição constituída dizem respeito ao
pagamento de remuneração a contribuintes individuais, sócios da empresa,
efetuados de maneira a caracterizar, disfarçadamente, distribuição de lucros com
o fito de isentar-se da tributação previdenciária bem como da retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, cuja autuação foi constituída em autos
apartados (10280.723095/2020-40).
Nesse compasso, deduz as inconsistência no procedimento da autuada mediante
análise do estatuto social, do contrato social e suas alterações, com ênfase no fato
de que, até a competência em que efetuou o registro da alteração de Sociedade
Cooperativa para Sociedade Simples - 05/2012 -, a empresa, que manteve o nome
fantasia anterior, oferecia à tributação as remunerações auferidas pelo trabalho
Fl. 3334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.189 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723094/2020-03
3
realizado por seus associados médicos, bem como retinha os valores devidos para
o imposto de renda, deixando de fazê-lo a partir de então, para concluir que
apenas a forma jurídica da sociedade se modificou, "continuando a prestar os
mesmos serviços, nos mesmo locais, para os mesmos contratantes com os
mesmos profissionais", ou seja, os sócios trabalharam e foram remunerados pelos
serviços prestados na proporção de sua produção, consoante cláusulas
contratuais que destaca sendo certo que apenas os sócios administradores
fizeram jus a retiradas mensais a título de pró-labore, ao passo que os demais
foram remunerados integralmente por intermédio de distribuição de lucros, o que
fere a legislação de regência.
Ainda, traz à baila análise dos contratos de prestação de serviços firmados pela
autuada junto à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) e com o
Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED) para constatar que os
serviços são prestados por médicos especializados integrantes do quadro de
sócios em regime de plantões ininterruptos em locais pré-estabelecidos e com
detalhamento de preços unitários de cada plantão, de maneira a caracterizar que
os sócios executaram a prestação de serviços contratados pela empresa.
Por fim, análise das folhas de pagamento e da escrituração contábil revelou que
os sócios do sujeito passivo, que trabalharam nos contratos firmados pela
fiscalizada, foram remunerados mensalmente pelos serviços prestados na
proporção de sua produção para o ingresso das receitas da sociedade, porém de
forma disfarçada como distribuição de lucros, sem a retenção na fonte do
imposto de renda tampouco com o recolhimento da quota patronal da
contribuição previdenciária. Destaca, ainda, o “espetacular Lucro Operacional"
nos anos fiscalizados, dado o baixíssimo custo dos serviços prestados pela
inexistência do cômputo da remuneração da mão-de-obra.
Conclui que todos esses pagamentos se revestem de caráter remuneratório,
foram pagos a contribuintes individuais – sócios da empresa – , não foram
oferecidos à tributação – não foram declarados nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) da contribuinte nem tiveram a
retenção do Imposto de Renda pela fonte pagadora porquanto, mediante uma
engenharia societária/contábil/tributária, foram pagos, disfarçadamente, sob o
título de distribuição de lucros e que, como não foi verificada a distinção entre a
remuneração pelos serviços prestados à sociedade e os lucros pagos aos sócios da
pessoa jurídica, todo o valor pago a título de Distribuição de Lucros foi
considerado como base de cálculo da contribuição Previdenciária – quota
patronal - e para a multa pela não retenção do Imposto de Renda pela fonte
pagadora.
(...)
A empresa apresentou Impugnação (e-fls. 2520-2558) alegando, em síntese, que: a)
apenas os sócios que desempenham funções administrativas recebem remuneração pelo trabalho
em benefício da Sociedade, enquanto aqueles que exercem apenas os serviços ligados
diretamente ao objeto social da empresa recebem os lucros apurados após o regular registro
contábil; b) de acordo com as Soluções de Consulta RFB no 46/2010 e no 196 SRRF-09/DISIT, e
decisões do CARF, “a parcela correspondente ao lucro apurado de forma discriminada nos
registros contábeis, na forma do Contrato Social e em estrita observância às normas comercias e
Fl. 3335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.189 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723094/2020-03
4
fiscais, não está sujeita à incidência de contribuições previdenciárias.”; c) aponta a não incidência
da participação nos lucros ou resultados da empresa no salário-de-contribuição dos segurados
empregados, nos termos do art. 28, § 9o, “j” da Lei no 8.212/91 e a condição de isenção do lucro
trazida pelo art. 10 da Lei no 9.249/95; d) a fiscalização não vislumbrou a existência de propósito
negocial no modelo adotado para a configuração da empresa, senão para isentar-se dos tributos
devidos, reafirmando a adequação da forma societária de uma Sociedade Simples, principalmente
por possibilitar que os médicos/sócios pudessem prestar serviços especializados de forma pessoal;
e) argui o princípio da eficiência para postular que, caso não seja julgada a Impugnação no prazo
máximo de 360 dias, cessem a fluência dos juros moratórios sobre o auto de infração, em
conformidade com o artigo 24 da Lei no 11.457/07.
Em julgamento a DRJ, mantendo o entendimento da fiscalização, concluiu, em
síntese, que os valores recebidos pelos sócios (médicos) decorrem de
contraprestação/remuneração do trabalho e tais pagamentos submetem-se à incidência das
contribuições previdenciárias,
Cientificado do acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 3282-
3323) reprisando os argumentos trazidos em sede de Impugnação e aduzindo, em síntese, que
discriminou regularmente em sua escrita contábil todos os valores relativos à remuneração dos
seus administradores/colaboradores e os valores decorrentes da distribuição de lucro a seus
sócios, o que demonstra a total ilegalidade da utilização do fundamento legal que embasou a
lavratura do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia diz respeito a natureza atribuída aos valores pagos aos sócios, ou
seja, trata-se de lucros distribuídos (remuneração do capital) ou remuneração do trabalho (pró-
labore).
Consta nos autos que a Recorrente efetuou o pagamento de remuneração a
contribuintes individuais que prestaram serviços na condição de sócios. Tais pagamentos foram
Fl. 3336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.189 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723094/2020-03
5
contabilizados e receberam tratamento tributário como se tivessem a natureza jurídica de
distribuição de lucros.
A decisão recorrida manteve o entendimento da fiscalização de que a Recorrente
simulou distribuição de lucros para encobrir a remuneração pelos serviços prestados por
profissionais especializados a fim de honrar os contratos de prestação de serviço, tendo por
fundamento as disposições contidas no contrato social relativamente a distribuição dos lucros
bem como a remuneração dos sócios, destacando não haver distinção da participação de sócios de
serviço, porquanto todos os sócios são quotistas e o ingresso na sociedade se faz mediante a
subscrição de novas quotas do capital social
As razões recursais estão pautadas no argumento de que a parcela correspondente
a “distribuição de lucros” e a da “remuneração” estão plenamente discriminadas/segregadas na
contabilidade da empresa, na forma do Contrato Social e em estrita observância às normas
comerciais e fiscais.
Em que pese a alegação da Recorrente, o exame dos autos revela a ausência de
elementos que comprovem a discriminação do que é distribuído a título de participação nos lucros
para remunerar o capital social investido daquilo que é pago para remunerar os serviços prestados
por seus sócios. Além disso, o contrato social não faz distinção entre sócios quotistas e de serviços,
bem como prevê o pagamento de pró-labore para aqueles sócios que prestam serviços para a
empresa.
Tal cenário, leva a concluir que se trata de pagamentos efetuados e contabilizados a
título de remuneração pelos serviços prestados e não de distribuição regular de lucros, como quer
fazer crer a Recorrente.
Assim sendo e, por concordar com o entendimento firmado no Acórdão recorrido,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução
dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Da distribuição dos lucros nas Sociedades Simples
(...)
Como sabido, as sociedades simples de profissões regulamentadas permitem a
atuação profissional do sócio em nome da própria sociedade, mantendo-se
íntegro o princípio da personificação jurídica. Nesse sentido, não existe óbice legal
a impedir que a mesma pessoa física, sócia da sociedade, receba sua parcela de
distribuição de lucros, isenta do imposto de renda e da contribuição
previdenciária patronal, bem como remuneração pelos serviços prestados,
parcela sujeita às mesmas tributações. No entanto, caso a empresa não faça a
discriminação daquilo que é remuneratório do capital e do trabalho, toda a
parcela paga, mesmo a título de distribuição de lucros, será sujeita à tributação.
Fl. 3337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.189 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723094/2020-03
6
Tal o comando veiculado pelo Regulamento da Previdência Social, introduzido
pelo Decreto no 3.048/99, confira-se
Decreto no 3048/99
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
§ 5o No caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa
referente aos segurados a que se referem as alíneas "g" a "i" do inciso V do art. 9o,
observado o disposto no art. 225 e legislação específica, será de vinte por cento
sobre: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
I - a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho,
de acordo com a escrituração contábil da empresa; ou
II - os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de
antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a
remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se
de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de
resultado do exercício. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Nessa linha, é o contrato social o instrumento hábil a definir a distribuição dos
lucros bem como a remuneração dos sócios nas sociedades empresárias tanto
quanto nas civis, sendo ineficaz perante terceiros quaisquer pactos separados,
contrários ao disposto no instrumento do contrato. Tal o teor do artigo 997 e de
seu parágrafo único do Código Civil:
(...)
Assim, a lei civil estabelece que, se não houver estipulação em sentido contrário, a
participação dos sócios no lucro da sociedade deve ser proporcional ao valor das
quotas. Tal comando torna-se especialmente relevante naquelas sociedades que
abrangem profissões legais regulamentadas, mormente porque nelas o objeto
social se confunde com a própria atuação dos sócios, devendo-se ter bastante
apego à distinção entre a distribuição de lucros e a remuneração pelos serviços
prestados pelos sócios. Ora, a distribuição dos lucros de uma sociedade é matéria
afeta ao direito privado e os sócios são livres para deliberar sobre este tema de
modo que melhor lhes aprouver, desde que não haja vedação legal.
Portanto, importante perquirir como aborda a questão o instrumento constitutivo
da Impugnante em sua última consolidação contratual trazida à baila pela
Defendente – 14a Alteração contratual, de 08 de março de 2016 (fls. 2898-2934) -,
onde se anota que o capital social se encontra dividido em 1.490.000 quotas no
valor unitário de R$ 1,00, perfazendo R$ 1.490.000,00 (Um milhão, quatrocentos
e noventa mil reais) distribuído entre seus 149 sócios.
Nele, a cláusula vigésima define que a administração da sociedade competirá a
quatro membros titulares eleitos para um mandato de dois anos, enquanto que o
capítulo VIII – Dos Livros, da Contabilidade e dos Resultados – destina-se a
elucidar que i) a apuração dos resultados do exercício, com o levantamento do
balanço geral, será realizado no dia 31 de dezembro de cada ano (cláusula 49a), os
resultados serão apurados de acordo com a natureza das operações ou serviços,
pelo confronto das respectivas receitas com despesas, e serão rateados na
proporção das operações e distribuídos a título de lucro aos sócios “na
Fl. 3338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.189 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723094/2020-03
7
proporcionalidade de sua participação de ingresso de receitas” (cláusula 50a), a
despeito do Balanço Geral anual, de modo a ficar assegurado a todos os sócios a
distribuição de lucros mensais proporcionais à sua produção e ingresso de receita
ou despesas por prejuízos causados, e, não existindo produção mensal do sócio,
este abrirá mão, em favor dos demais, do seu direito à participação no resultado
com base na proporção das suas respectivas quotas(cláusula 51a e Parágrafo
sexto).
Por fim, da análise das disposições contratuais relevantes para o deslinde da lide,
a cláusula 55a faculta aos sócios que tenham produção uma retirada mensal a
título de pró-labore e torna-a obrigatória para aqueles que não tenham nenhum
outro vínculo empregatício ou efetuem contribuições previdenciárias avulsas
(parágrafo primeiro), ao mesmo tempo em que define retiradas mensais a esse
título para os sócios administradores (parágrafo segundo).
Note-se que, no contrato social, não se faz distinção da participação de sócios de
serviço, pelo contrário, todos os sócios são quotistas e o ingresso na sociedade se
faz mediante a subscrição de novas quotas do capital social, (...).
Como dito alhures, no âmbito de uma sociedade é cabível a distribuição de lucros
enquanto retorno ao capital investido pelas pessoas físicas quando da
constituição e integralização do capital social sobre a qual não incidirá
contribuições sociais previdenciárias, quota patronal, nem se fará retenções para
o imposto de renda pela fonte, vez que decorre do próprio capital empregado,
enquanto um fruto de natureza eminentemente civil. No entanto é possível que o
mesmo sócio que outrora verteu parcela de seus cabedais à integralização do
capital social, trabalhe em prol da sociedade, de forma a ser cabível, também, a
sua remuneração pelos serviços prestados, remuneração esta sujeita à retenção
para o Imposto de Renda pela Fonte pagadora e base de cálculo da Contribuição
Previdenciária Patronal.
Dessarte, é perfeitamente harmônico que a mesma pessoa física, na qualidade de
sócio de uma sociedade, seja, ao mesmo tempo, beneficiária da distribuição de
lucros (fruto civil decorrente do emprego do capital) e de remuneração por
atuação gerencial, ou mesmo profissional na empresa (pró-labore ou outra
remuneração na qualidade de gerente ou prestador de serviço).
No caso em comento, os sócios, ao integralizarem o capital social, fazem jus à
participação nos resultados – positivos ou negativos – como também à
remuneração pelos serviços prestados em prol desses mesmos resultados
conforme previsto pela cláusula 55a acima mencionada.
Ocorre que a empresa autuada não discrimina aquilo que é distribuído a título de
participação nos lucros para remunerar o capital social investido daquilo que é
pago para remunerar os serviços prestados por seus sócios, dando tratamento
tributário único a estes pagamentos como distribuição de lucros tendo todos os
sócios integralizado idêntica fração do capital social, em afronta ao próprio
contrato social que assim o determina.
(...)
Isto porque seria bastante fecundo à sociedade, e, de conseguinte, aos seus
sócios, não discriminar o que se refere a remuneração por serviços prestados na
sociedade (parcela em relação à qual incide contribuições previdenciárias e
retenção do imposto de renda pela fonte pagadora) daquela que se refere ao
Fl. 3339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.189 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723094/2020-03
8
retorno do capital empregado – distribuição de lucros, antecipada ou não
(parcelas estas não sujeitas à contribuição previdenciária tampouco à retenção do
imposto de renda), de maneira a abranger a totalidade dos pagamentos sob a
roupagem de distribuição de lucros ou resultados, em flagrante detrimento dos
cofres públicos. No entanto, se há as duas formas de remunerar, uma o capital,
outra o trabalho, cada qual com uma natureza e tratamento jurídico-tributário
distinto, ambas previstas no contato social, existe o necessário e evidente dever
do contribuinte de separar as duas dimensões financeiras, comprovando-as
devidamente pelos registros contábeis.
Ora, a atividade remunerada, a qualquer título, é fato gerador de Contribuição
Previdenciária e vincula o prestador de serviços ao Regime Geral da Previdência
Social (...).
Assim, tem-se que os sócios quotistas exercentes de atividades remuneradas na
empresa são segurados do RGPS e contribuintes do imposto de renda na condição
de Contribuintes Individuais, sem margens para que o contribuinte disponha de
forma distinta e deixe seus sócios trabalharem sem a proteção de regimes
previdenciários compulsórios.
De igual forma, os rendimentos auferidos pelo trabalho e os proventos de
qualquer natureza são fatos geradores do Imposto de Renda na data da aquisição
da disponibilidade jurídica e a empresa que os pagou é a responsável tributária
pela retenção e repasse aos cofres públicos do imposto sobre a renda devidos
pelos empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram serviços confira-
se: Decreto no 3000/99:
(...)
Ora, havendo previsão contratual do pagamento de pró-labore, no entanto não se
encontrando ele discriminado na contabilidade da autuada, agiu bem a Auditoria
ao considerar como pagamentos pelos serviços prestados à sociedade –
remuneração - aquilo que está formalmente contabilizado como distribuição de
lucros ou resultados, como também em considerar a totalidade desses
pagamentos por base-de-cálculo das contribuições previdenciárias e do imposto
de renda, já que o contribuinte não faz distinção dos valores devidos ao capital e
ao trabalho, ex vi do mencionado Decreto 3048/99 em seu art. 201, § 5o.
Nesse mesmo sentido caminha a Solução de Consulta Disti no 196/2012, lida em
sentido inverso ao citado pelo contribuinte, confira-se:
(...)
Com efeito, está previsto em seu contrato social a remuneração por pró-labore
bem como distribuição de lucros aos sócios proporcionais à sua atuação em prol
do ingresso das receitas, portanto duas dimensões remuneratórias distintas, para
a mão-de-obra e para o capital. Não as discriminando em sua contabilidade,
sujeitou a totalidade dos valores pagos ou creditados aos sócios, ainda que a
título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, à tributação previdenciária bem
como à retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.
Por fim, em que pese a Defendente esgrimir com teses relativas a ausência de
propósito negocial na configuração da Sociedade Simples, tal tema seria relevante
caso a Autoridade lançadora tivesse qualificado a multa de ofício por ação
fraudulenta, o que não foi feito, sendo certo que aquilo que temos em tela é o
Fl. 3340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.189 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.723094/2020-03
9
desrespeito ao modelo adotado e estatuído em seu Contrato Social de maneira a
remunerar, travestido da distribuição de lucros, o trabalho prestado pelos sócios à
empresa. Nessa condição, são segurados obrigatórios da Previdência Social na
qualidade de contribuintes individuais e os rendimentos recebidos a qualquer
título são base-de-cálculo da contribuição previdenciária e também sujeitos à
retenção pela fonte pagadora, não se aplicando a hipótese de não incidência
veiculada pelo art. 28, § 9o, “j” da Lei no 8.212/91, porquanto próprias de
segurados inseridos na relação como empregados. (Grifado)
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3341
DF CARF MF
Original